Tribunal: TCU
Processo: 031.955/2019-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18497/2021-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo relativo aos atos de concessão das pensões militares instituídas por Sebastião Patrocínio Guedes, Juvenal Donizete Ozelim, Milton Carpena de Brito, Zanony Passos Silva, Francisco Rodrigues Fernandes Junior, Célio Moreira Maia, Carlos Magno Ferreira, Alcebíades de Freitas Lopes, Doremar Hreisemnou e Geraldo do Nascimento em favor, respectivamente, de Gleides Fátima Guedes Chang, de Lenilza Júlia de Sena Monteiro Ozelim, de Maria da Graça Siqueira de Brito, de Suszy Sousa Ribeiro da Silva, de Leila Rejane Fernandes Pereira e Mirtis Regina Goncalves dos Santos Fernandes, de Ivette Maria Rocha Maia, de Marta de Assis Ferreira, de Rosangela Guedes Lopes Mendes, de Olinda Barrobos Hreisemnou e de Maria de Souza Nascimento, emitidos pelo Comando do Exército e submetidos a este Tribunal para fins de registro. Considerando que a análise empreendida pela Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) constatou ter havido majoração de proventos para o posto hierárquico imediatamente superior, com base no art. 110 da Lei 6.880/1980, em virtude de invalidez posterior à reforma dos instituidores Milton Carpena de Brito, Zanony Passos Silva, Célio Moreira Maia, Carlos Magno Ferreira, Alcebíades de Freitas Lopes e Geraldo do Nascimento; considerando que tal procedimento está em desacordo com a orientação adotada no Acórdão 2225/2019-TCU-Plenário , decisão paradigmática na qual se concluiu pela "ausência de previsão legal para extensão da vantagem estabelecida no art. 110 da lei 6.880/1980 a militares já reformados, bem como para o acréscimo de dois postos no cálculo dos proventos"; considerando que a aludida orientação é respaldada pela jurisprudência predominante no Superior Tribunal de Justiça (STJ), a exemplo das decisões proferidas por aquela Corte nos Recursos Especiais 1784347/RS e 1.340.075/CE e no Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Recurso Especial 966.142/RJ; considerando que os pareceres da Sefip e do Ministério Público junto ao TCU (MPTCU) foram pela ilegalidade e denegação de registro dos atos instituídos por Milton Carpena de Brito, Zanony Passos Silva, Célio Moreira Maia, Carlos Magno Ferreira, Alcebíades de Freitas Lopes e Geraldo do Nascimento; considerando que, ante a ausência de irregularidades, a Sefip e o MPTCU opinaram pela legalidade e registro dos atos instituídos por Sebastião Patrocínio Guedes, Juvenal Donizete Ozelim, Francisco Rodrigues Fernandes Junior e Doremar Hreisemnou; considerando, por fim, a presunção de boa-fé das interessadas nos atos acima apontados como ilegais; ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 17, inciso III; 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, em: considerar legais e conceder registro aos atos de concessão das pensões militares instituídas por Sebastião Patrocínio Guedes, Juvenal Donizete Ozelim, Francisco Rodrigues Fernandes Junior e Doremar Hreisemnou em favor, respectivamente, de Gleides Fátima Guedes Chang, de Lenilza Júlia de Sena Monteiro Ozelim, de Leila Rejane Fernandes Pereira e Mirtis Regina Goncalves dos Santos Fernandes e de Olinda Barrobos Hreisemnou; b) considerar ilegais e negar registro aos atos de concessão das pensões militares instituídas por Milton Carpena de Brito, Zanony Passos Silva, Célio Moreira Maia, Carlos Magno Ferreira, Alcebíades de Freitas Lopes e Geraldo do Nascimento em favor, respectivamente, de Maria da Graça Siqueira de Brito, de Suszy Sousa Ribeiro da Silva, de Ivette Maria Rocha Maia, de Marta de Assis Ferreira, de Rosangela Guedes Lopes Mendes e de Maria de Souza Nascimento; expedir as determinações contidas no item 1.7 abaixo. 1. Processo TC- Processo 031.955/2019-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Gleides Fátima Guedes Chang (XXX.610.182-XX); Ivette Maria Rocha Maia (XXX.966.036-XX); Leila Rejane Fernandes Pereira (XXX.346.111-XX); Lenilza Júlia de Sena Monteiro Ozelim (XXX.834.692-XX); Maria da Graça Siqueira de Brito (XXX.823.007-XX); Maria de Souza Nascimento (XXX.158.211-XX); Marta de Assis Ferreira (XXX.202.901-XX); Mirtis Regina Goncalves dos Santos Fernandes (XXX.090.071-XX); Olinda Barrobos Hreisemnou (XXX.498.191-XX); Rosangela Guedes Lopes Mendes (XXX.220.381-XX); Suszy Sousa Ribeiro da Silva (XXX.817.183-XX) 1.2. Unidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinar ao Comando do Exército que: 1.7.1. dispense a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pelas interessadas Maria da Graça Siqueira de Brito, Suszy Sousa Ribeiro da Silva, Ivette Maria Rocha Maia, Marta de Assis Ferreira, Rosangela Guedes Lopes Mendes e Maria de Souza Nascimento até a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada, com base na Súmula TCU 106; 1.7.2. no prazo de quinze dias a contar da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada: 1.7.2.1. dê ciência desta decisão às interessadas Maria da Graça Siqueira de Brito, Suszy Sousa Ribeiro da Silva, Ivette Maria Rocha Maia, Marta de Assis Ferreira, Rosangela Guedes Lopes Mendes e Maria de Souza Nascimento, com o alerta de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não as eximirá da devolução de valores indevidamente percebidos, caso aqueles apelos não sejam providos; 1.7.2.2. promova o recálculo do valor atualmente pago a título de pensão militar com base no posto incorreto às interessadas Maria da Graça Siqueira de Brito, Suszy Sousa Ribeiro da Silva, Ivette Maria Rocha Maia, Marta de Assis Ferreira, Rosangela Guedes Lopes Mendes e Maria de Souza Nascimento, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 1.7.3. no prazo de trinta dias a contar da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada: 1.7.3.1. emita novos atos, livres da irregularidade ora apontada, em substituição aos ora impugnados, e os submeta a nova apreciação por este Tribunal; 1.7.3.2. encaminhe a esta Corte comprovante da data da ciência desta decisão pelas interessadas Maria da Graça Siqueira de Brito, Suszy Sousa Ribeiro da Silva, Ivette Maria Rocha Maia, Marta de Assis Ferreira, Rosangela Guedes Lopes Mendes e Maria de Souza Nascimento.